Tribunal: TJDFT
Processo: 0031776-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. ART. 85, §8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. NATUREZA ORIENTADORA. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. OMISSÃO. VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se omissão quando o valor atribuído à causa é irrisório e os honorários advocatícios não são fixados com base na equidade, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.
3. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.